Tribunal: TJDFT
Processo: 0711225-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarlosRodrigues Gabinete do Des. Carlos Rodrigues Número do processo: 0711225-11.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES ENGENHARIA S A EMBARGADO: SUSANA MARIA DA COSTA D E S P A C H O De acordo com o disposto no art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a embargada, para, querendo, manifestar-se a respeito dos embargos de declaração de Id. 13183221, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador Carlos Rodrigues Relator